Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados por ambos, digam embargantes e embargado sobre os embargos de declaração que interpuseram de forma individualizada. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator